Tribunal: TJDFT
Processo: 0734652-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Competência. Crimes de injúria, ameaça e lesão corporal contra criança. Tese do STJ. Modulação de efeitos.
1 – A Terceira Seção do e. STJ, em 26.10.22, firmou a tese de que, nas comarcas em que não tenham sido instaladas varas especializadas na apuração de crimes contra crianças e adolescentes, nos termos da L. 13.431/17, a competência para processar e julgar as respectivas ações penais é dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente de considerações sobre o sexo da vítima ou da motivação da violência (EAREsp n. 2.099.532/RJ).
2 – Ao modular os efeitos da decisão, estabeleceu que a ação penal distribuída até a data da publicação do acórdão do EAREsp n. 2.099.532/RJ, tramitará na vara a que distribuída originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, seja ela juizado/vara de violência doméstica, seja vara criminal comum; se a ação penal for distribuída após a publicação do acórdão, deverá ser processada e julgada no juizado de violência doméstica e, somente na falta desse, na vara criminal comum.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia - DF.